Tribunal: TJBA
Processo: 8132997-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8132997-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADA/APELADA: GLORIA FERNANDA ANDRADE ALMEIDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL E REEMBOLSO EM CASO DE URGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração opostos por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a obrigação da operadora de custear integralmente o tratamento de paciente diagnosticada com obesidade mórbida grau III, mediante internação em clínica especializada, com base em prescrição médica. 2.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 3. O acórdão embargado analisou expressamente o art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98, ao afirmar que a exclusão contratual se aplica apenas a tratamentos com finalidade estética, não sendo o caso dos autos, que trata de quadro emergencial relacionado à obesidade mórbida. 4. Quanto ao art. 12, VI, da mesma lei, a fundamentação do acórdão afastou a tese de reembolso ao reconhecer a imprescindibilidade do tratamento e a desnecessidade de credenciamento da clínica, em razão da urgência e da indicação médica. 5. A pretensão da embargante revela-se como tentativa de obter reexame da causa sob novo enfoque, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 6.Para fins de prequestionamento, consignou-se que não é exigível a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados, quando irrelevantes à solução da controvérsia (CPC, art. 489, § 1º, IV). 7.Por fim, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 8.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8132997-89.2020.8.05.0001, em que são Embargantes AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e Embargada GLORIA FERNANDA ANDRADE LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: